Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Furto qualificado pela destreza e concurso de pessoas. Provas. Palavra da vítima.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, se coerente com as demais provas, possui especial relevância e pode amparar o decreto condenatório.
2 – As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, demonstrando que a ré, na fila do transporte público, aproveitando-se do tumulto ocorrido na entrada de ônibus coletivo, esbarrou na vítima e, com destreza, subtraiu o aparelho celular dela, entregando-o, em seguida, para coautor não identificado, não é caso de absolvição.
3 - Há furto qualificado pela destreza na conduta do agente que, no interior de ônibus coletivo, de forma rápida, velada e com agilidade incomum, abre a bolsa da vítima e subtrai aparelho celular, repassando-o a terceiro, sem que ela perceba.
4 - Apelação não provida.